Tribunal: TJES
Processo: 5011899-34.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011899-34.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A.
RECORRIDO: LEONCIO CARNEIRO DE FREITAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011899-34.2022.8.08.0035

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECDO.: LEONCIO CARNEIRO DE FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

O autor relata, em síntese, que realizou a compra de passagens aéreas junto à ré, na conta de nº 728323256, com 19.600 milhas e o restante no valor de R$2.493,51, pago via cartão de crédito. Aduz que precisou cancelar as passagens emitidas, ainda dentro do prazo permitido para cancelamento, e que ao findar a solicitação o crédito das milhas voltou de imediato para a sua conta, todavia, o estorno financeiro não ocorreu, mesmo após findo o prazo estipulado pela empresa, de 30 a 60 dias. Após tentativa infrutífera de solução administrativa do problema, vem a juízo requerer a restituição do valor pago pelo bilhete aéreo cancelado, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6386764, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6386759), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais diante da ausência de responsabilidade da companhia aérea, aduzindo ter efetuado a devolução das milhas ao consumidor, tendo o pedido de reembolso sido encaminhado à operadora do cartão de crédito responsável. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6386756) dispôs que: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTO PROCEDENTE a ação, para: a) CONDENAR o requerido a pagar a parte autora LEONCIO CARNEIRO DE FREITAS, a quantia de R$ 2.493,52 (dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso. b) CONDENO o requerido a pagar o autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária a partir desta data. c) Rejeito os demais pedidos. DETERMINO a retificação do polo passivo, para que dele passe a constar GOL LINHAS AÉREAS S.A, 20005313, flh 2. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que o autor se utilizou do seu direito de arrependimento e efetuou o cancelamento das passagens aéreas dentro do prazo permitido para tanto, todavia, não recebeu o estorno do valor desembolsado.

Veja que a empresa não foi capaz de comprovar a restituição pela requerida ao autor, no valor de R$ 2.493,52, mesmo diante de reclamação junto ao PROCON (ID. 6386742).

A partir das provas apresentadas, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista a retenção imotivada de valores pagos pelo bilhete aéreo não utilizado, por aproximadamente 09 meses antes da propositura da presente ação, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor.

Saliento que, na medida em que o autor se utilizou do seu direito de arrependimento na compra das passagens, não se aplica à situação em voga os dispositivos da Lei nº 14.034/2020 que prevê, entre outras coisas, prazo diferenciado para reembolso de valores decorrentes do cancelamento de passagens aéreas em razão da pandemia do Covid-19.

Ademais, em que pese a irresignação da recorrente, importa dizer que a responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Neste ínterim, veja que a ré sequer apresentou nestes autos qualquer comprovação de comunicação do cancelamento das passagens e necessidade de restituição de valores à operadora do cartão de crédito, a qual culpa pela ausência de estorno da quantia, trazendo meras alegações aos autos, as quais não pode comprovar. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar.

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

Correta, portanto, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano material ao autor, no valor de R$ 2.493,52.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, quanto ao pedido de alteração do termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais, entendo que a sentença merece reformas. Isto porque há, de fato, jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, no caso de pagamento de indenização por danos morais, não se pode considerar em mora o devedor, se ele não tinha como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA CONTRATUAL. SÚMULA 7. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.

(...) 6. A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ.

7. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais, mesmo ilíquida, fluem a partir da citação.

8.
A indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou.
O pedido do autor é considerado, pela jurisprudência do STJ, mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido (Súmula 326).
Assim, a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral, sem base de cálculo, não traduzida em dinheiro por sentença judicial, arbitramento ou acordo
(CC/1916, art. 1064). Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização, tendo presente o magistrado, no momento da mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora. 9. Recurso especial do réu conhecido, em parte, e nela não provido. Recurso especial do autor conhecido e parcialmente provido.

REsp 903.258/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011 (grifei)

Outrossim, considerando que o artigo 407 do Código Civil estabelece que os juros de mora são contados desde que seja fixado o valor da dívida, e porque os danos morais somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito, é evidente que o não pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerado omissão imputável ao devedor, para efeito de tê-lo em mora.

Isto posto, diante da orientação jurisprudencial colacionada acima, observo que a sentença objurgada merece ser parcialmente reformada, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ajustar o termo inicial da taxa de juros de mora referente ao pagamento de indenização por danos morais, fixando-o a partir da data da sentença, mantendo-se a sentença objurgada nos demais termos. Sem condenação em custas ou honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)